Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, com alegação de omissão no acórdão condenatório quanto ao exame da tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A, da Lei Maria da Penha). O embargante sustenta que o consentimento da vítima para aproximação torna atípica a conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o consentimento da vítima para aproximação afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justificasse a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar as razões de insurgência do apelo criminal, este órgão julgador concluiu que o crime de descumprimento de medidas protetivas tem por objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pelo interesse público indisponível de se garantir o cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas para resguardar vítimas de violência doméstica. Além disso, cuida-se de delito de natureza formal, que se consuma quando realizada a conduta tida por proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida protetiva de urgência, independentemente de dolo específico por parte do agente, ou, ainda, do consentimento da vítima. No caso, a aproximação do réu, ainda que eventualmente consentida pela ofendida, resultou em novos delitos de lesão corporal e ameaça, evidenciando a ineficácia da argumentação defensiva quanto à atipicidade da conduta.
4. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes; a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, 619; Lei no 11.340/2006, artigo 24-A; Código Penal, artigos 129, § 13, 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.739.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024; AgRg no HC 860.073/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13.11.2024; EDcl no RHC n. 164.616/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023.